Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701958-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI 7.515/1986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Exibição de Documento, ajuizada por BRUNO PEREIRA DE FARIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outro, tendo como objeto a determinação para que os requeridos forneçam à parte autora o cartão de resposta do concurso público por ele prestado. Contra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, se insurgiu o autor. Alega, em suas razões recursais, a ausência de prescrição, pois o art. 1o do Decreto no 20.910/32 fixou o prazo de 5 anos. 2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Havendo conflito aparente de normas, devem ser adotados os critérios hierárquico, da especialidade e cronológico. Dessa maneira, a Lei n.o 7.515/1986 é especial e posterior em relação ao Decreto n.o 20.910/1932, devendo ser aplicada ao caso por se tratar de ação contra atos relativos a concursos públicos. 4. Na espécie, o termo inicial do citado prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 18.12.2017 (Edital n. 16)[1]. Desse modo, indiferente que tenha ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo em vista que se busca com a presente ação a exibição do cartão de resposta para questionamento da nota atribuída na prova objetiva, pretensão que surgiu com a publicação do gabarito definitivo, ato posteriormente confirmado pela homologação do concurso. 5. Precedentes: Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Solange Marques do Nascimento versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE:16/08/2017. Pág.: 173-191, Partes: Julia Juracy Gomes Novaes Monteiro versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação. 6. No caso, a ação foi proposta apenas em 29/03/2021, ou seja, após decorrido o prazo prescricional estabelecido na lei própria. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBTENÇÃO DE CARTÃO RESPOSTA EM CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86 X DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO ANUAL CONSUMADA. CONTAGEM DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrente/embargante “requer a disponibilização do seu cartão de respostas para reclamar sua eliminação ilegal no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.” O Juízo de origem reconheceu a prescrição anual e extinguiu o processo, com resolução de mérito, sentença que foi mantida pelo acórdão embargado. O recorrente/embargante defende que a prescrição é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. A parte embargada, por sua vez, defende que pretensão do recorrente encontra-se fulminada pela prescrição, nos exatos termos da Lei 7.515/86. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. Com efeito, não há no acórdão embargado a contradição apontada, uma vez que o resultado proclamado está de acordo com a fundamentação adotada. Não há contradição sanável por embargos quando a tese defendida pelo embargante é diversa da adotada no julgamento. Pretensão de revisão do julgado incabível nesta via. IV. Os precedentes apontados nos embargos de declaração tratam de situação distinta da enfrentada pelo ora embargante, uma vez que versam sobre candidatos aprovados dentro do número de vagas e excluídos de forma ilegal do certame. O embargante pretende, na origem, a obtenção de cartão resposta para demonstrar o suposto descompasso de algumas questões com o edital, ou mesmo de erro em sua formulação. V. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico. Destaco, por fim, que a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito do Distrito Federal. Precedentes: Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017. VI. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, inciso LV da CRFB, porquanto a sentença cognitiva reconheceu a prescrição. Defende a existência de ilegalidade cometida pela Banca Examinadora no certame para ingresso na carreira de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Alega a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal afirma que não há repercussão geral, porquanto a controvérsia firmada no caso é de cunho subjetivo, não extrapolando os limites individuais do recorrente, não gerando reflexos na sociedade e na comunidade. Afirma que a matéria é infraconstitucional, devendo ser aplicadas as Súmulas 279 e 280 do STF. Pugna pelo não conhecimento do apelo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o inciso LV da CRFB) não foi objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestionadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. No entanto, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018. PUBLIC 27-02-2018) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF